Tribunal: TJSP
Processo: 1005850-09.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Indenização por danos morais. Matéria veiculada em sítio eletrônico e em rede social. Atribuição de que o apelado, gestor público, teria obtido equipamentos superfaturados por ocasião da pandemia da Covid-19. Polo passivo que sequer apresentou indícios de provas sobre no que consistiria o tal superfaturamento, quais seriam os equipamentos atingidos, os valores em que foram adquiridos em

Ementa:
Indenização por danos morais. Matéria veiculada em sítio eletrônico e em rede social. Atribuição de que o apelado, gestor público, teria obtido equipamentos superfaturados por ocasião da pandemia da Covid-19. Polo passivo que sequer apresentou indícios de provas sobre no que consistiria o tal superfaturamento, quais seriam os equipamentos atingidos, os valores em que foram adquiridos em comparação com os valores de mercado ou outros itens correlatos. Matéria que se limita ao sensacionalismo. Referência sobre o direito de informação é insuficiente. A imprensa, que é essencial e indispensável no Estado Democrático de Direito, está apta a divulgar o que efetivamente existe, e não o que destoa da realidade. Matéria publicada tem por aspecto teleológico afrontar a dignidade da pessoa humana do apelado, expondo-o à situação vexatória, o que ocasiona enorme angústia e profundo desgosto. Danos morais caracterizados. Verba reparatória, fixada em R$15.000,00, compatível com as peculiaridades da demanda, pois afasta o enriquecimento sem causa em relação ao apelado, e tem finalidade pedagógica, para que o apelante não reitere no comportamento irregular. Apelo desprovido.